Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Compulsando os autos do processo no 0034976-78.2011.8.07.0001, Ação Civil Pública a que vinculada esta Cautelar, verifica-se que ao ID 19113646 encontra-se petição cujo teor sugere tratar-se de matéria afeta à presente demanda, razão pela qual determino o encaminhamento dos autos com vista ao Ministério Público para que, assim desejando, promova a juntada da referida peça nestes autos, a fim de que o requerimento nela apresentado seja apreciado. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 13:15:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador